Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-90.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000235-90.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUBIABA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO, MARCIO MEDEIROS BASTOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA

APELADO: OLINTO MENDONCA FILHO

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
JUBIABÁ VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A opuseram Embargos de Declaração Simultâneos contra o Acórdão que negou provimento às Apelações Cíveis interpostas, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.
A sentença havia condenado solidariamente as recorrentes ao pagamento de danos materiais, correspondente ao valor do veículo conforme tabela FIPE de setembro de 2015, bem como à indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
A embargante RENAULT DO BRASIL S.A alegou omissão quanto à ocorrência de sinistro no curso da ação e ao elevado uso do veículo, pleiteando, inclusive, efeito modificativo.
A embargante JUBIABÁ VEÍCULOS LTDA sustentou omissão relativa à possível indenização securitária percebida pela parte autora, que configuraria enriquecimento sem causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao não considerar o sinistro e o uso prolongado do veículo como causas modificativas da obrigação indenizatória; (ii) se houve omissão quanto à alegada indenização securitária, que, se existente, inviabilizaria o ressarcimento judicial pelo mesmo bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
O Acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses e fatos relevantes, assentando que o sinistro posterior não afastaria o dever de indenizar decorrente de vício de fabricação preexistente.
A pretensão de rediscutir fatos e provas não se coaduna com a natureza do recurso integrativo, sobretudo quando já examinadas questões como a responsabilidade solidária e a improcedência da alegação de perda superveniente do objeto.
Quanto à suposta indenização securitária, não se evidenciou nos autos prova cabal da compensação pecuniária pela seguradora. A apólice apresentada referia-se a outro bem, sendo descabida a alegação de duplicidade indenizatória.
O voto rejeita ambos os aclaratórios por ausência dos vícios legais.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, nem à reapreciação do conjunto fático-probatório" (EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe 25/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A ocorrência de sinistro após a propositura da ação e a alegação de eventual indenização securitária não demonstrada nos autos não constituem omissões aptas a ensejar o acolhimento de embargos de declaração, cuja via é inadequada para rediscutir fundamentos já analisados no Acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022
Código de Defesa do Consumidor, art. 14
Código de Processo Civil, art. 499

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração Sucessivos em Apelação Cível nº 8000235-90.2015.8.05.0258, da Comarca de Teofilândia (BA), embargantes
JUBIABÁ VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A
e embargado
OLINTO MENDONCA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E REJEITAR os recursos, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II